Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-64.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007877-64.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado LEANDRO DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA (Presidente
sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007877-64.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.074 JV
2
Processo no: 1007877-64.2019.8.26.0565/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Embargado: LEANDRO DE SOUSA
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL - 3a VARA CÍVEL
Voto no 28.074 – J.V.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que,
por votação unânime, negou provimento aos recursos.
Alega a recorrente, em síntese, que a questão da responsabilidade
pelo pagamento dos honorários periciais, em caso de sucumbência do obreiro
beneficiário da Justiça Gratuita, foi submetida ao regime de recursos repetitivos
pelo C. STJ (Tema 1.044) e, atualmente, aguarda julgamento. Pede o
conhecimento e provimento do presente recurso para que, não sendo o caso de
suspensão do feito, nos termos do disposto nos artigos 1036 e 1037, II, do Código
de Processo Civil, seja garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos
honorários periciais pagos, ou ao menos seja ressalvada a aplicação do resultado
do julgamento do Tema 1.044 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a obscuridade,
completada a decisão omissa ou eliminada a contradição presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007877-64.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.074 JV
3
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e apresenta
conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo inequívoco que no caso
concreto, a intenção da embargante está dirigida à rediscussão do assunto,
conduzindo a decisão para resultado favorável a seus interesses.
O v. Acórdão, de maneira fundamentada e clara, rejeitou o pedido
de imputação do ônus de arcar com os honorários periciais à Fazenda Estadual, eis
que o obreiro (vencido) não é beneficiário da Justiça Gratuita prevista na Lei
1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC, mas sim de isenção específica prevista em
lei especial (art. 129 da Lei 8.213/91).
Assim, não há falar em vício no julgado, sendo certo que o desiderato
da embargante tem lugar em sede própria, que não se confunde com esta.
Sem prejuízo, fica ressalvada a eventual necessidade de adequação
do posicionamento da Turma Julgadora lançado no v. acórdão recorrido ao que
vier a ser decidido pelo C. STJ quando do julgamento do Tema 1044, em caso de
interposição do recurso cabível pelo interessado e retorno dos autos para
readequação do julgado, mostrando-se impertinente, logo após a deliberação por
esta E. Corte quanto ao mérito da questão, suspender o andamento do presente
feito.
Em suma, o que se percebe é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum monocrático. Nisto está
revelado o caráter infringente do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007877-64.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.074 JV
4
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional, como se disse.
Ressalte-se, ainda, que nesse ponto o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta
em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro
sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao artigo
535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido.
Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia” (REsp. 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do novo
CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator